Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Nardotto Sociedade de Participação Ltda. – ME e apelação adesiva interposta por Denise das Virgens Gonçalves dos Santos contra sentença (Id 27245706, pp. 1-5) do juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e encargos ajuizada por Nardotto Sociedade de Participação Ltda. – ME em desfavor da locatária Denise das Virgens Gonçalves e do fiador Aldecir Rodrigues Pereira, que julgou o pedido nos seguintes termos: Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por NARDOTTO SOCIEDADE DE PARTICIPACAO LTDA - ME em desfavor de DENISE DAS VIRGENS GONCALVES DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos, para CONDENAR a parte ré ao pagamento dos débitos locatícios conforme planilha de ID 64165104, devendo ser decotado apenas o valor referente ao mês de novembro/2018, até a data da desocupação, em 17.09.2020, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1%, ambos a partir de cada vencimento (mora ex re). Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido reconvencional formulado por DENISE DAS VIRGENS GONCALVES DOS SANTOS em desfavor de NARDOTTO SOCIEDADE DE PARTICIPACAO LTDA - ME, partes qualificadas nos autos, para CONDENAR a reconvinda à restituição em dobro do valor pago referente ao mês de novembro de 2018 (ID 75217022 – pág. 20), corrigido monetariamente pelo índice INPC, desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima na ação principal, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima na ação reconvencional, condeno a parte reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, observados os parâmetros legais (CPC, art. 85, § 2o), fixo em 10% sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. A autora Nardotto Sociedade de Participação Ltda. – ME interpôs embargos declaratórios juntados no Id 27245712, pp. 1-9, os quais foram rejeitados na decisão de Id 27245721, pp. 1-2. Irresignada, Nardotto Sociedade de Participação Ltda. – ME, em razões de apelação (Id 27245732, pp. 1-15), requer o conhecimento e o total provimento do recurso, para que seja julgado totalmente improcedente o pedido reconvencional e totalmente procedente o pedido inicial, com a condenação das partes Denise e Aldecir solidariamente ao pagamento dos débitos locatícios, conforme planilha de Id 64165104, até a data da efetiva desocupação em 17/9/2020, acrescidos de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada vencimento (mora ex re), e multa contratual de 10% sobre o valor atualizado do débito, além da revogação da gratuidade de justiça deferida à apelada/ré Denise. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 27245733 e 27245734, respectivamente. Em contrarrazões, a apelada Denise (Id 27245740, pp. 1-6), pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da gratuidade de justiça que lhe foi deferida. A requerida Denise das Virgens Gonçalves dos Santos, em razões do recurso adesivo (Id 27245741, pp. 1-29), requer a reforma da sentença para: “a) Seja reconhecido os recibos e comprovantes de pagamentos juntados pela apelante, com a consequente quitação dos débitos dos anos de 2018 e 2019, bem como dos meses de janeiro e fevereiro de 2020; b) Requer a remissão dos alugueis devidos entre os meses de março/2020 e setembro/2020, em virtude da impossibilidade da requerida em abrir o seu estabelecimento nesse período; c) Caso Vossas Excelências, não entendam pela remissão, requer subsidiariamente um desconto de 80% nos valores devidos no período supracitado ou em uma porcentagem que Vossa Excelência entender ser justo; d) Seja acolhida a reconvenção com total procedência para determinar o pagamento de indenização pelos lucros cessantes, tendo como base a média mensal dos últimos três meses de faturamento da empresa no valor total de R$ 14.692,69 (quatorze mil seiscentos e noventa e dois mil reais e sessenta e nove centavos); e) A condenação da apelada a pagar o valor em dobro dos valores, os quais já foram quitados pela reconvinte e que estão sendo cobrados indevidamente referente aos anos de 2018 e 2019 no valor de R$ 20.741,16 (vinte mil setecentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos)”. Sem preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (Id 27245686). Contrarrazões ao recurso adesivo (Id 27245746, pp. 1-22), em que a autora pugna pelo desprovimento do recurso adesivo. Em 2/7/2021, o advogado do réu Aldecir vem aos autos apresentar o acordo extrajudicial feito pelas partes (Id 27719784, pp. 1-7), requerendo a homologação da transação e a extinção da demanda (Id 27719783, pp. 1-2). Em 23/8/2021 a parte autora veio aos autos informando que o acordo foi cumprido (Id 28433480) e que as custas finais, se houver, ficarão a cargo exclusivo dos réus, conforme parágrafo segundo da cláusula quarta do acordo (Id 27719784, p. 3). É o relato do necessário. Decido. Verifico ter sido a lide resolvida em primeiro grau de jurisdição e estar pendente o julgamento de apelação e de recurso adesivo. Apesar disso, as partes litigantes celebraram acordo depois da prolação da sentença e agora o submetem a exame para homologação judicial (Id 27719784, pp. 1-7). Requerem sua juntada para homologação e posterior extinção do processo com fulcro no art. 487, III, alínea “b”, do CPC. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. As partes celebraram acordo em caráter irrevogável e irretratável sobre o objeto da lide, com pagamento realizado e quitação condicionada à compensação, que ocorreu regularmente, porquanto o autor/apelante comunicou o cumprimento integral da avença pelos requeridos. As partes desistiram dos recursos interpostos, consoante termo juntado no Id 27719784. Entendo que a superveniente celebração do acordo afetou os recursos em tramitação, porque desistiram e renunciaram ao prazo recursal. É inegável a perda do interesse recursal, porque o negócio jurídico abrangeu todo o objeto da demanda e o acordo foi integralmente cumprido, segundo declaração feita pelo apelante/autor. O recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. Entendo que caberá ao i. juízo de origem deliberar sobre a homologação requerida pelas partes no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelos arts. 42, 43, 515, III, e 516, II, todos do CPC, para formar o título executivo judicial e produzir os efeitos jurídicos necessários no processo em que deduzida originariamente a lide. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à apelação e ao recurso adesivo, porque os julgo prejudicados. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado, porquanto as partes litigantes expressamente renunciaram ao direito de interposição de quaisquer recursos. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias à deliberação sobre o acordo celebrado pelas partes. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora